Tribunal: TJMT
Processo: 1018337-42.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018337-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MICHELLI DO NASCIMENTO - CPF: 797.418.351-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ERICK NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 053.384.911-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO ESTENDEU OS EFEITOS DA TUTELA PARA QUE O PLANO DE SAÚDE AUTORIZE/CUSTEIE TODAS AS SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA, NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO AO AGRAVADO – RECUSA DA OPERADORA – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADOS – ART. 300 DO CPC – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

A negativa de custeio mostra-se ilegítima, tendo em vista que o tratamento indicado é o único capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do beneficiário do plano de saúde, evitando lesões irreversíveis e a progressão da doença que lhe acomete, conforme parecer médico.

A obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98. O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer nº 1028972-56.2020.8.11.0041, que estendeu os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, a fim de que a requerida/embargante autorize/custeie as sessões de eletroconvulsoterapia que se fizerem necessárias e estiverem acompanhadas de prescrições médicas, imprescindíveis para o tratamento indicado ao agravado, ERICK NASCIMENTO DA SILVA, , no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das medidas do art. 297, do Código de Processo Civil (Id. 55774492).

Alega que a decisão agravada é contrária à literatura médica e poderá comprometer a saúde mental do agravado.

Esclarece que o agravado já realizou 12 (doze) sessões (limite indicado pela AMB), e pugnou mais 12 (doze) sessões de eletroconvulsoterapia, ou seja, o dobro previsto na literatura médica, Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Psiquiatria.

Destaca que tais sessões são frequentemente prescritas para pacientes com transtornos do humor, como depressão e transtorno bipolar, geralmente em casos graves, com risco de suicídio ou que não respondem a outros tratamentos, como medicação ou psicoterapia e não se tem estudo que comprovam a sua eficácia para o tratamento de esquizofrenia.

Pontua que não se pode determinar o custeio ilimitado de sessões de eletroconvulsoterapia, sem analisar as condições clínicas do paciente.

Com intuito de salvaguardar a saúde mental do agravado, pugna pela reforma da decisão que ampliou as sessões de eletroconvulsoterapia até que seja realizada perícia médica direta ou indireta para atestar a real necessidade das novas sessões solicitadas e se poderá comprometer a saúde mental do agravado.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo seu provimento para revogar a tutela de urgência concedida em primeiro grau, eximindo-a de qualquer penalidade imposta.

Subsidiariamente, pugna pela suspensão de novas sessões de Eletroconvulsoterapia até que seja realizada perícia médica direta ou indireta para atestar a real necessidade das novas sessões solicitadas e se poderá comprometer a saúde mental do agravado.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de ID 8619643.

As contrarrazões não foram ofertadas, Id. 63672983.

A d. representante do Ministério Público, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou no Id. 66777976, pela manutenção da decisão agravada.

É relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia sobre o desacerto da decisão de primeiro grau estendeu os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida e determinou que a agravante autorize/custeie as sessões de eletroconvulsoterapia que se fizerem necessárias e estiverem acompanhadas de prescrições médicas, imprescindíveis para o tratamento indicado ao agravado, ERICK NASCIMENTO DA SILVA, , no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das medidas do art. 297, do Código de Processo Civil.

Para tanto, defende que o tratamento pleiteado em sede de tutela de urgência de primeiro grau extrapola os limites legais impostos pelo contrato celebrado entre as partes e pela Lei nº 9.656/98 e que a ampliação do número de sessões de eletroconvulsoterapia depende de prova pericial, apta a convencer da probabilidade do direito, e também da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Pois bem.

Como bem pontuou a nobre representante ministerial, no caso em espeque, não pode o plano de saúde fazer preponderar sua vontade sobre o tratamento recomendado por médico especialista na área, já que não há expressa vedação da cobertura do tratamento no contrato, não podendo a agravante, em interpretação extensiva ao contrato, impor ônus ao consumidor.

Ausente, portanto, a relevância das alegações da agravante, devendo, a princípio, prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do paciente, com o fornecimento do tratamento prescrito pelo médico, sendo evidente o caráter de urgência.

Aliás, havendo divergência entre o plano de saúde contratado e o profissional responsável que indica o tratamento do paciente, quanto à técnica e ao material a serem empregados, a escolha caberá sempre ao médico incumbido de sua realização, até porque o tratamento indicado e número de sessões está embasado na literatura médica, que apenas faz uma sugestão quanto ao número, o qual depende das particularidades de cada paciente e também da evolução do quadro clínico apresentado.

Cito entendimento da Exma. Ministra do STJ, MARIA ISABEL GALLOTTI, em decisão monocrática proferida no REsp nº 1763301, publicada em 29/11/2018:

“(...) É abusiva a recusa ao tratamento com sessões de eletroconvulsoterapia prescrito ao autor, ao argumento de que não consta no rol da ANS. A justificativa não procede, tendo em vista que o rol formulado pela ANS é exemplificativo, estabelecendo os procedimentos obrigatórios, ou seja, o mínimo a ser prestado para a doença coberta pelo plano. (...)”

Ademais, a negativa e limitação do número de sessões de eletroconvulsoterapia ou até mesmo a demora para realização de perícia médica na hipótese, causaria perigo de dano de difícil ou impossível reparação à sua saúde do agravado.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO – NEOPLASIA MALIGNO DO ENCÉFALO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO - DIREITO À SAÚDE - UTILIZAÇÃO OFF LABEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) II. No caso concreto, o autor é portador de câncer, com metástases pulmonares. Por conseguinte, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, pois é descabida a negativa de fornecimento do medicamento Trabectedina 1mg (Yondelis) pela ausência de registro junto a ANVISA e por se tratar de medicação off-label. III. Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente. IV. De outro lado, em casos de emergência, é obrigatória a cobertura dos planos de saúde, conforme dispõe o art. 35-C, da Lei n° 9.656/98. Outrossim, na hipótese fática, está em jogo a vida da pessoa humana, não podendo ser ceifada do agravado a oportunidade de ser tratado adequadamente da doença que o atinge. AGRAVO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70069402766, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/08/2016) (AI 107414/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021